Tribunal: STF
Processo: ARE 1399899
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA FINS DE HIERARQUIA E ANTIGUIDADE. LEI 7.990/2011 DO ESTADO DA BAHIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por José Eduardo Santos de Almeida objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela. Sentença que determinou a inclusão do Apelado, que responde a 01 (um) processo criminal e a 02 (dois) processos administrativos disciplinares, na lista de acesso à promoção para cabo. A Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), é expressa no que respeita à proibição de inclusão nos quadros de promoção, quer por antiguidade, quer por merecimento, dos policiais militares que estejam submetidos a processo criminal e/ou administrativo disciplinar, como é o caso em comento. A exclusão do quadro de acesso não estabelece uma presunção de culpa, mas, tão somente, prevê critérios para que não sejam promovidos militares que possam ter conduta em desacordo com os objetivos da Corporação, razão pela qual a presunção de inocência alegada há de ser observada em relação ao interesse público que se situa em esfera maior que a da pretensão individual do Apelado. Ademais, quando um militar é preterido em sua promoção e, posteriormente, reconhece-se a ilegalidade desta preterição (pela conclusão do processo administrativo ou judicial), resta assegurado o direito subjetivo a ser promovido, posteriormente, em ressarcimento de preterição, nos termos do art. 126, V, § 5°, b, da Lei Estadual n° 7.990/01, com todos os direitos garantidos desde a data na qual poderia ter sido promovido. Assim, em caso de absolvição, não haverá prejuízo suportado pelo Apelado; por conseguinte, os impedimentos à promoção em razão das vedações legais previstas no art. 130, IV e V, da Lei nº 7.990/2001 não afrontam o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que cessada a causa impeditiva da promoção os direitos restam resguardados. Apelação provida para determinar a exclusão do Apelado do quadro/lista de acesso à promoção até trânsito em julgado da ação penal e dos processos administrativos disciplinares a que responde o Apelado. Apelação provida. Remessa necessária prejudicada.” (Doc. 14, p. 4)



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, José Eduardo Santos de Almeida apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 130, V, do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, uma vez afronta o princípio da Presunção de Inocência. Argumenta, nesse sentido, que a ausência de promoção do recorrente à Graduação de Cabos da PM e a retirada do “nome do autor das listas de acesso por antiguidade, nada mais é do que antecipar, de forma arbitraria e inconstitucional, os efeitos de uma condenação que sequer existe” (doc. 25, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade do art. 130, IV, da Lei Estadual 7.990/2001. 



    O Estado da Bahia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, alegando, em síntese, a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria. Sustentou, ademais, não ter havido o prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados (Doc. 28, p. 15).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 895 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, encontrando óbice na Súmula 280 do STF (Doc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 7.990/2001 do Estado da Bahia), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ainda que superados os referidos óbices, a jurisprudência desta Corte ao apreciar a matéria sub judice pacificou entendimento no sentido de que o princípio da presunção de inocência não resta violado pela legislação ordinária que não permite a inclusão de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção, quando denunciado em processo criminal, desde que resguardada a possibilidade de ressarcimento. Nesse sentido, RE 459.320-AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 23/5/2008, RE 356.119-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7/2/2003, RE 368.830, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 10/10/2003, ARE 1.272.359-AgR, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020, este último com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL: EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO: LEI ESTADUAL N. 9.323/2010 E DECRETO ESTADUAL N. 2.443/2010: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    No mesmo sentido, veja-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.529.686, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2025; ARE 1.342.076, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/2021; ARE 1.485.393, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/4/2024; ARE 694.341, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/2/2013; RE 420.891, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 18/12/2009; RE 598.194, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/9/2009; e RE 346.463, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1º/12/2004, ARE 792.916, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/8/2014, e ARE 769.877, Rel. Teori Zavascki, DJe de 2/9/2015. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente